Tribunal: TJMT
Processo: 1017037-14.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017037-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEVAL BULHOES DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 33.711.406/0001-31 (APELADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(S)
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO
(S)
:
BENEVAL BULHOES DE OLIVEIRA LTDA

EMENTA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I.
CASO EM EXAME

Apelaç
ão
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
os embargos à execução

para afastar os encargos praticados no caso em concreto e manutenção da Selic no período de mora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
se possível
a redistribuição dos honorários sucumbenciais
ante
o
decaimento mínimo do pedido autoral
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os h
onorários
s
ucumbenciais
foram distribuídos de forma
proporcional, considerando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

des
provido
.

Teses de julgamento:
A sucumbência recíproca autoriza a distribuição das verbas honorárias, nos termos do art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 86

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
1001766-26.2020.8.11.0087
,
1008804-02.2021.8.11.0040

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível

interposto por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

contra
sentença proferida pel
a

1ª
Vara Especializada em Direito Bancário de Comarca de
Cuiabá
/MT
,
que, nos autos d
e

Embargos à execução
, movida
por

BENEVAL BULHOES DE OLIVEIRA

em face da Ação de execução
1004163-94.2023.8.11.0041
movida pela Recorrente
,
julgou parcialmente procedente os embargos à execução
, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada porBENEVAL BULHOES DE OLIVEIRA LTDAem face deCOOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATOGROSSO - SICREDI OURO VERDE, ambas qualificadas nos autos em referência, por dependência aos autos da Execução associada n. 1004163-94.2023.8.11.0041, arguindo a embargante a impossibilidade de correção monetária pela SELIC, da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios e juros remuneratórios e a descaracterização da mora.

Atribuiu à causa o valor de R$ 84.767,13 e acostou documentos.

Na decisão Id. 118551910 houve o deferimento da justiça gratuita a empresa Embargante, ocasião em que os Embargos foram recebidos sem o efeito suspensivo e a Instituição Financeira foi intimada para apresentar impugnação.

Impugnação Id. 119586144, na qual a Cooperativa embargada aduz preliminarmente a impugnação ao pedido de justiça gratuita e a forma genérica como as cláusulas abusivas foram apresentadas.

No mérito, a embargada discorre sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título; a ausência de abusividade que culmina na impossibilidade de revisão do contrato; a legalidade da capitalização mensal dos juros com base no instrumento contratual; a possibilidade de atualização pela SELIC, a impugnação expressa ao pedido de prova pericial, assim como o não cabimento da inversão do ônus da prova na relação entre cooperativa e cooperada. Ao final, requer seja indeferido o pedido de justiça gratuita; rejeitada liminarmente a arguição de excesso de execução e, no mérito, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos, indeferida a produção de prova pericial, bem como seja a embargante condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

No Id. 134579396 a Embargante apresentou sua manifestação à impugnação.

Intimadas as partes para
informarem
a existência de outras provas a serem produzidas, no Id. 137355446 a Instituição Financeira pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto no Id. 140441366 a embargante requereu a realização de prova pericial contábil.

É o relatório.

Decido.

Por observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com amparo legal no art. 920, II, primeira parte, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide.

No que tange à
assistência judiciária
, conforme o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência, não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja miserável, mas sim que esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar com tais emolumentos.

Embora a embargada refute a benesse concedida, não apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita pela empresa beneficiária.

Portanto, não basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em comento, é necessário que prove, pois caso contrário prevalece a alegação de quem pleiteou o benefício.

Nesse sentido, a orientação do E. TJMT:

“AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...]
A parte que se insurge contra o deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição financeira da outra
.”
(
Ap
35624/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018,
Publicado
no DJE 10/08/2018).

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça
(art. 5º, XXXV, CF).Tendo havido a desconstituição da
constrição no feito principal antes dacitaçãonosEmbargosdeTerceiro, ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”
(
Ap
41647/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018,
Publicado
no DJE 18/07/2018)

Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC,
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Feitas essas considerações, AFASTO a preliminar aventada, e passo ao exame do mérito.

DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E DO USO DA TAXA SELIC

Em que pese a irresignação do consumidor quanto a impossibilidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos, cumpre ressalvar que, apesar de restar sedimentado pelos Tribunais Superiores, inclusive com a emissão de Súmulas, acerca da inviabilidade de tal prática, do minucioso exame do contrato objeto de revisão nestes autos, é possível verificar que este encargo – comissão de permanência - não foi expressamente pactuado.

Isso porque, conforme o fixado em contrato a respeito dos encargos moratórios está pactuado que:
“A contar de vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), taxa básica de juros definida pelo COPOM Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, mais juros efetivos anuais de 7,000000% (SETE POR CENTO).”

E, conforme a planilha que instrui a execução extrai-se que foi aplicado sobre o cálculo do débito:
“correção monetária pela taxa SELIC, juros de 6% ao ano capitalizado mensalmente, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%”.

Acerca da discussão da impossibilidade de correção monetária utilizando a taxa SELIC, há de se destacar que, não obstante esteja pactuado entre as partes, destaca-se que, a taxa SELIC possui ao mesmo tempo a conotação de encargo remuneratório e moratório.

Por
tal
razão, não serve à utilização apenas como encargo remuneratório, sendo aplicável como moratório sem cumular com os demais encargos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA CONTADORIA/PERÍCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC"
(
AgInt
no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
08/03/2019). 2. Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, não
caracterizando preclusão consumativa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp: 1727518 SP 2018/0048584-3, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/06/2023) Posto isso, REJEITO este requerimento.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO C/C SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - SELIC - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE. A taxa Selic possui natureza mista, englobando a correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios, não podendo ser cobrada de forma cumulada com essas verbas.

(TJ-MG - AC: 10529170029050002 Pratápolis, Relator:
Joemilson
Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2022)

Assim, cabível sua aplicação como encargo moratório desde que não cumulado com os demais encargos.

Posto isso, mantenho a aplicação da Selic no período da mora, mediante o afastamento dos demais encargos praticados pela Cooperativa no cálculo Id. 119586150, quais sejam, juros de 6% ao ano capitalizado mensalmente, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%”.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA

Afirma a embargante que
a cobrança de encargos abusivos afastam
a sua mora, descabendo, de conseguinte, a sua incidência.

Há de se consignar que, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao afetar o Recurso Especial n. 1.061.530-RS, de Relatoria da Min. Nancy Andrighi, nos termos do artigo 1.036 do CPC (Recurso Repetitivo), o reconhecimento de abusividade quanto ao período da normalidade descaracteriza a mora, como ocorre no caso em baila, de modo que devem ser afastados os encargos moratórios:

“ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.”

Deste modo, considerando que no caso dos autos não houve o reconhecimento de abusividade contratual, quanto ao período da normalidade, não existem óbices à cobrança dos encargos moratórios, quando caracterizado o atraso no pagamento do ajustado.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados porBENEVAL BULHOES DE OLIVEIRA LTDAem face deCOOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATOGROSSO - SICREDI OURO VERDE,mantendo a aplicação da Selic no período da mora, mediante o afastamento dos demais encargos praticados no cálculo Id. 119586150.

Ante a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo 50% para cada parte, suspendendo quanto a Embargante sua exigibilidade ante a concessão da assistência judiciária.

Junte-se cópia desta sentença

nos autos da Execução n
.
1004163-94.2023.8.11.0041
.
(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
252458680
)
,
o
Apelante

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

defende

os seguintes motivos para reforma da sentença recorrida
:

Necessidade de redistribuição da condenação honorária e custas processuais ante
o
mínimo êxito processual alcançado pelo Apelado
.

Ao final, pugna que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença para
condenar os Apelados a arcarem com as custas processuais e honorários de sucumbência em sua integralidade.

Contrarrazões, pelo desprovimento recursal (ID.
252458686
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

APELADO(S):
BENEVAL BULHOES DE OLIVEIRA LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Embargos à execução, movida por
BENEVAL BULHOES DE OLIVEIRA
em face da Ação de execução 1004163-94.2023.8.11.0041 movida pela Recorrente
,
julgou parcialmente procedente os embargos à execução

para afastar os encargos praticados no caso em concreto e manutenção da Selic no período de mora.

O Apelante Banco Votorantim S.A. se insurge sobre
a necessidade de
redistribuição
apontando que, considerando o decaimento do pedido mínimo por parte do Autor, é necessário que esta arque integralmente com honorários de sucumbência
.

Lado outro, a Apelada menciona
que cada litigante foi, em parte proporcionalmente

igual, vencedora e vencida, de modo que a aplicação do disposto no

art. 86 do CPC, como constou na r. sentença,
deve ser mantida
,

com a instituição da sucumbência recíproca.

1.
Necessidade de redistribuição da condenação honorária e custas processuais ante o mínimo êxito processual alcançado pelo Apelado
.

O Apelante
defende que sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, sendo que somente um dos pedidos do apelado foi concedido na sentença, logo, em aplicação ao art. 86
, PU
do CPC, o ônus
sucumbencial
e custas devem recair sobre o apelado.

O art. 86 do CPC prescreve a respeito dos honorários sucumbenciais e dispõe o seguinte:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

No caso em tela, os pedidos da exordial se resumiam em:

Declaração de impossibilidade de utilização da taxa SELIC como correção monetária;

Nulidade sobre a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos;

Afastamento da mora.

De todos os pedidos, somente
houve o acolhimento
para afastar os encargos e manter a aplicação da Selic no período de mora, sendo que com relação à comissão de permanência, tal pedido sequer foi analisado, visto que não houve cobrança no contrato firmado entre as partes.

Vejamos como apresenta a jurisprudência acerca do assunto:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
- CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REJEITADA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A SEMESTRAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – DIANTE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DO CONTRATO DEVIDA A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – ALEGADA
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA DA PARTE EMBARGADA –
CONFIGURADA A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA - RECURSO DO EMBARGANTE
PARCIALMENTE
PROVIDO E DO BANCO EMBARGADO DESPROVIDO.

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente pactuada.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (capitalização de juros) descaracteriza a mora.

Via de regra, a distribuição dos ônus sucumbenciais é
proporcional
à quantidade de pedidos formulados na demanda e ao decaimento das partes em relação a cada um deles, conforme o art.
86
do CPC.
O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, caso uma das partes sucumba em parte mínima do pedido, a outra deverá arcar integralmente com as despesas e honorários. Nos casos de
sucumbência
recíproca, a distribuição dos ônus deve ser feita com base na quantidade de pedidos e no decaimento
proporcional
das partes, independentemente dos valores atribuídos a cada pedido (quantum
debeatur
).

(N.U 1001766-26.2020.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024) (grifo nosso)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PARCIAL
PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – AFASTADA – MÉRITO – EXCESSO DE
EXECUÇÃO
EVIDENCIADO – MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE RECURSO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – REJEITADA – TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO EVIDENCIADA – FALTA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE – CARACTERIZADA A
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Como é cediço, a cédula de crédito bancário consiste no título de crédito extrajudicial reconhecido pelos artigos 26, 28 e 29 da Lei n.º 10.931/04, quando cumpridos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme preconiza o art. 783 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do voto do relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, nos autos do REsp n. 1.291.575/PR: “é inderrogável natureza jurídica de título de crédito conferida à cédula de crédito bancária, por força do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, a impugnação acerca da exequibilidade do instrumento está restrita a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais, alusivas à demonstração clara e precisa dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor, consoante critérios definidos pelo referido texto normativo”. (REsp n. 1.291.575/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/8/2013,
DJe
de 2/9/2013).

3. Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência.

4.
O art.
86
, caput, do Código de Processo Civil estabelece que, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a
sucumbência
recíproca, a qual enseja a distribuição
proporcional
dos ônus de
sucumbência
.

(N.U 1008804-02.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 16/06/2024) (grifo nosso)

Assim, considerando que houve a rejeição do afastamento da mora e dos encargos pactuados, com a manutenção da cobrança de taxa SELIC, as
verbas honorárias
foram devidamente
distribuídas.

Nesse sentido, entendo pertinente que as custas e honorários deverão ser
divididas

entre 50% para cada uma das partes
, sobre o
valor atualizado da causa
.

Ressalto que não há que se falar em inversão total dos honorários sucumbenciais uma vez que o pedido acolhido não se trata de insurgência mínima, visto que provocará a correção de valores
cobrados indevidamente
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter inalterada a r. sentença.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC,
ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024